Tribunal: STF
Processo: HC 85019
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTE.
1. Sendo a pena máxima do crime
tipificado no art. 306, do CTB, de três anos, não se trata de crime
de menor potencial ofensivo, razão pela qual falece ao Juizado
Especial Criminal competência para o julgamento do feito.
2. A
declaração de nulidade por incompetência do Juizado Especial depende
 da demonstração de prejuízo.
3. Habeas corpus parcialmente
concedido para anular o acórdão proferido pela Turma Recursal,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
 Minas Gerais, para julgamento da apelação, como entender de
direito.